Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-60.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800764-60.2018.8.14.0032

APELANTE: VANESSA INES DE ASSUNCAO MELO

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº
0800764-60.2018.8.14.0032

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso de Apelação Cível

Apelante:
Vanessa Inês Assunção de Melo

Apelado:
Município de Monte Alegre

Procuradora de Justiça:
Mariza Machado da Silva Lima

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Compulsando os autos, verifico que a apelante prestou concurso público n° 004 - edital 001/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre, que ofertava 03 (três) vagas imediatas para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Ciências Naturais/Biológica, obtendo a 04 (quarta) posição no certame público.

2.Foram ofertadas 03 (três) vagas para o referido cargo, sendo que os três primeiros colocados foram convocados por determinação judicial, tendo em vista que o prazo de validade do certame já tinha sido expirado, sem que houvesse a convocação dos candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas prevista no edital.

3.Todavia, foi tornada sem efeito a posse do candidato ANTÔNIO MARCUS ALVES SISILIO, com base no Decreto nº 307/2018, pois o mesmo não apresentou o Diploma de Licenciatura Plena em Ciências Naturais/Biológicas, ferindo assim os ditames do Edital.

4
.
Desse modo, se alguns candidatos aprovados dentro do número de vagas e efetivamente nomeados têm sua posse não perfectibilizada, seja por opção dos próprios candidatos (desistência), seja por decisão administrativa, como o não preenchimento dos requisitos do edital. Nesses casos, a nomeação é tornada sem efeito e a
vaga deve ser preenchida pelos candidatos aprovados nas classificações seguintes.

5.Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento no recurso de apelação cível, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº
0800764-60.2018.8.14.0032

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso de Apelação Cível

Apelante:
Vanessa Inês Assunção de Melo

Apelado:
Município de Monte Alegre

Procuradora de Justiça:
Mariza Machado da Silva Lima

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Vanessa Inês Assunção de Melo, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, em face do prefeito municipal de Monte Alegre/Pa - Jardel Vasconcelos Carmo -, no qual julgou improcedente o pedido contido na inicial, denegando a segurança,
in verbis
:

[...] Assim sendo, o que se evidencia nessa ação mandamental é que a Administração Pública efetuou a nomeação de 03 (três) candidatos aprovados, ilustrando tal situação ato inequívoco da Administração em torno da necessidade do preenchimento do quadro, de tal maneira que, não tendo servidores nomeados tomado posse ou requerido exoneração, subsiste o interesse da Administração no preenchimento das vagas na extensão do somatório dos cargos em relação aos quais houve nomeação mas não a efetiva tomada de posse ou permanência no cargo (nomeações tornadas sem efeito, exonerações), sob pena de ficar malferido o princípio da impessoalidade.

Nesse cenário, resta também constatado que a posição da impetrante foi alcançada pela decisão de se tornar sem efeito a nomeação do primeiro colocado.
Ocorre que a vacância do cargo ocorreu fora do prazo de validade do concurso. Assim, entendo que o caso acima narrado não se aplica à hipótese da impetrante, pois, se trata de candidata aprovada além do número de vagas previstas no edital e no caso, a vacância do cargo não se deu no prazo de validade do concurso
. [...].

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência DENEGO A SEGURANÇA pleiteada (id n. 9053802).

Da leitura dos autos, depreende-se que a requerente se inscreveu no Concurso Público n° 004/2015, no qual o referido concurso teve vigência de 02 anos, expirando sua validade no dia 23 de fevereiro de 2018, uma vez que o mesmo não foi prorrogado.

A apelante argumenta que foi aprovada em 4° lugar no concurso realizado pela prefeitura de Monte Alegre, para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Ciências Naturais/ Biologia - Zona Urbana, na qual foram ofertadas 03 (três) vagas para o referido cargo. Assevera que a Prefeitura não chamou nenhum dos aprovados.

Informa que por força de decisão judicial, o município foi obrigado a convocar todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas, mesmo após o prazo de validade do concurso, e que devido a eliminação do 1° colocado que não tinha documentação válida para exercer o cargo, afirma a impetrante ter o direito a nomeação e posse para o cargo de professor. Por isso, entende que em decorrência deste fato, goza de direito líquido e certo à convocação para preenchimento da vaga ofertada, já que passou a ser a 3ª colocada.

Em decisão interlocutória, o magistrado a
quo
indeferiu a liminar (id n. 8700496) e, em sentença ratificou seus termos, julgando improcedente o pedido e denegando a segurança (id n. 8700507).

O
Parquet
manifestou-se pelo indeferimento da segurança, por entender que a impetrante não possui direito líquido e certo a nomeação e posse no cargo pleiteado (id n. 8700499).

Irresignada, VANESSA INÊS DE ASSUNÇÃO MELO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando a existência de direito líquido e certo em razão da decisão judicial que obrigou a administração pública a convocar todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas mesmo fora do prazo de validade do certame, portanto, mesmo após a validade do concurso a decisão fez surgir o direito para que a impetrante seja convocada para nomeação e posse no cargo de professor já que o 1º colocado não apresentou documentação válida para assumir a vaga.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Conforme certidão, o apelado foi devidamente intimado e não apresentou Contrarrazões (id n. 8709493).

A Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
Conhecimento e Provimento da apelação
, para reformar a decisão de primeiro grau. (id n. 9053804).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora.

Compulsando os autos, verifico que a apelante prestou concurso público n° 004 - edital 001/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre, que ofertava 03 (três) vagas imediatas para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Ciências Naturais/Biológica, obtendo a
04 (quarta) posição no certame público.

A vigência do referido concurso terminou em 24 de fevereiro de 2018, não tendo sido prorrogado.

Os três primeiros colocados foram convocados por determinação judicial, tendo em vista que o prazo de validade do certame já tinha sido expirado, sem que houvesse a convocação dos candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas prevista no edital.

Diante da ordem judicial, os candidatos aprovados e classificados foram convocados, conforme os Editais 012, 014, e 026/2018, são eles:

1 - 003655, Antônio Marcus Alves Sisilio; 25,75;

2 - 015978, Marcia Tatiane Barroso Santos; 23,50;

3 - 000164, Max Tatsuhiko Mitsuya; 23,00.

Todavia, foi tornada sem efeito a posse do candidato ANTÔNIO MARCUS ALVES SISILIO, com base no Decreto nº 307/2018, pois o mesmo não apresentou o Diploma de Licenciatura Plena em Ciências Naturais/Biológicas, ferindo assim os ditames do Edital.

Nessa esteira, nasceu o direito da Impetrante/apelante, que ficou dentro do número de vagas previsto no edital, gerando o direito à nomeação para o referido cargo. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CONVOCADOS À NOMEAÇÃO QUE ALCANÇAM A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - O
Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
2. O impetrante demonstrou que foi classificado na 12ª colocação para o cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito, para o qual o edital ofertou 10 vagas. O Município convocou até a 11ª colocação, havendo demonstração de que houve seis desistências, tendo exaurido o prazo de validade do certame. 3. É evidente que o impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e que a Administração manifestou a vontade de preenchimento das vagas. 4. Direito líquido e certo à nomeação configurado.

(7121799, 7121799, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - AgR RE: 1214940 TO - TOCANTINS 0022294-29.2017.8.27.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-191 03-09-2019)

Desse modo, se alguns candidatos aprovados dentro do número de vagas e efetivamente nomeados têm sua posse não perfectibilizada, seja por opção dos próprios candidatos (desistência), seja por decisão administrativa, como o não preenchimento dos requisitos do edital. Nesses casos, a nomeação é tornada sem efeito e a
vaga deve ser preenchida pelos candidatos aprovados nas classificações seguintes.

Logo, havendo a comprovação da existência de cargos vagos no referido certame público, em número suficiente que alcança a classificação obtida pela apelante, surge em relação a esta o direito subjetivo à nomeação e convocação para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Ciências Naturais/Biológica - Zona Urbana, em virtude do surgimento de novas vagas, por não ter o primeiro candidato cumprido um dos requisitos necessários para a investidura e posse ao cargo supramencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de apelação,

e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a segurança pleiteada na exordial.

Dá-se o prazo de 10 (dez) dias para convocação e nomeação da apelante
Vanessa Inês de Assunção Melo
, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil) reais em caso de descumprimento da decisão judicial.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandato/ofício, nos termos da Portaria n°. 3731/2015-GP.

Datado e Assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022